Tribunal: TCU
Processo: 006.932/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2508/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.932/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daielin Andrades Gomes (CPF XXX.264.430-XX); Daniel Rodrigues Camargo (CPF XXX.976.280-XX); Diego Jose Kothe Neves (CPF XXX.517.310-XX); Fábio Henrique Sisto (CPF XXX.510.530-XX); Fábio de Souza Soares (CPF XXX.365.810-XX); Leandro Polo Ribeiro (CPF XXX.507.140-XX); Luam Ahrion Zimermann Feijó (CPF XXX.185.790-XX); Maiara Fontoura Almeida (CPF XXX.043.210-XX); Maria Carolina Thiesen Badejo (CPF XXX.605.500-XX) e Thaís dos Santos Martins (CPF XXX.129.460-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.